Tribunal: TJSP
Processo: 2050165-56.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Agravo interno. Agravo de instrumento. Hipóteses de cabimento. Rol taxativo do art. 1.015 do CPC/2015. Risco de inutilidade do julgamento da questão na apelação. Possibilidade de mitigação (tema 988). Ausência de demonstração de desacerto da aplicação do entendimento estabelecido pelo STJ em julgamento repetitivo. Decisão mantida. Recurso desprovido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000085012
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Interno
Cível
no
2050165-56.2019.8.26.0000/50002,
da
Comarca
de
Orlândia, em que é agravante BANCO DO BRASIL S/A, é
agravada JÚLIA BUCCI COSTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao agravo interno. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2050165-56.2019.8.26.0000/50002 - Voto no
2
AGRAVO INTERNO CÍVEL 2050165-56.2019.8.26.0000/50002
COMARCA: ORLÂNDIA 2a VARA
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADO: JÚLIA BUCCI COSTA
INTERESSADOS: UNIESP S/A, FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA
UNIESP PAGA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO,
FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS NAO
PADRONIZADOS NPL I RECOVERY, SOCIEDADE PAULISTA S.A
SOCOPA E ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE ORLÂNDIA
LTDA (FACULDADE DE ORLÂNDIA - FAO)
VOTO No 28447
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HIPÓTESES
DE CABIMENTO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO
CPC/2015. RISCO DE INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA
QUESTÃO NA APELAÇÃO. POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO
(TEMA
988).
AUSÊNCIA
DE
DEMONSTRAÇÃO
DE
DESACERTO
DA
APLICAÇÃO
DO
ENTENDIMENTO
ESTABELECIDO PELO STJ EM JULGAMENTO REPETITIVO.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
Trata-se de agravo interno interposto
por Banco do Brasil S/A contra decisão que, em
demanda cominatória, negou seguimento a recurso
especial, pois o acórdão recorrido observou a
orientação estabelecida pelo Superior Tribunal
de Justiça nos Recursos Especiais nos 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, julgados sob o regime dos recursos repetitivos. Alega o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2050165-56.2019.8.26.0000/50002 - Voto no
3
cabimento
do
agravo
de
instrumento
e
a
necessidade de relativizar o rol do art. 1.015
do CPC, conforme decido pelo STJ no tema 988.
Não
houve
oposição
ao
julgamento
virtual, nos termos do artigo 1o da Resolução no
549/2011 desta Corte, com a redação dada pela
Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Anote-se, inicialmente, que o agravo
interno está sujeito à competência da Câmara
Especial de Presidentes, nos termos do art. 33-A
do Regimento Interno do Tribunal de Justiça,
incluído pelo Assento Regimental no 565/2017.
O
recurso
apenas
comportará
provimento se o recorrente demonstrar que, por
ausência de similitude fática, a tese firmada
pelo Superior Tribunal de Justiça sob o regime
dos recursos repetitivos não se aplica ao caso
concreto
(distinguishing).
Neste
sentido,
o
AgInt no RE no AgRg nos EREsp 1.039.364/ES, Rel.
Min. Laurita Vaz, Corte Especial, DJe 6.2.2018,
e o AgInt no RE no AgInt nos EDcl no RMS
48.747/DF, Rel. Min. Humberto Martins, Corte
Especial, DJe 19.6.2018.
E este não é o caso dos autos.
A identidade fática e jurídica entre
o acórdão objeto do inconformismo especial e os
paradigmas apontados na decisão recorrida é evidente. Com efeito, julgados os Recursos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2050165-56.2019.8.26.0000/50002 - Voto no
4
Especiais nos 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, sob o
regime
dos
recursos
repetitivos,
o
Superior
Tribunal de Justiça decidiu que o rol do art.
1015 do CPC contém taxatividade mitigada e, por
isso, admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da
questão somente no recurso de apelação. Confira-
se a fls. 102/105
Neste contexto, o acórdão recorrido
(fls.22/35) está em perfeita sintonia com a
orientação
superior,
ao
concluir
pelo
descabimento do agravo de instrumento, por não
contar com previsão no rol do art. 1.015 do CPC
e não se cuidar de situação de urgência.
Confira-se trecho do acórdão: “Por
outro lado, remanesce íntegra a decisão na parte
que inadmitiu o recurso de agravo de instrumento
no que diz respeito à rejeição da preliminar de
ilegitimidade de parte passiva” (fls. 29).
Indiscutível, pois, a aplicação do
regime dos recursos repetitivos.
Pelo
exposto,
nego
provimento
ao
agravo interno.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO